Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707902-63.2020.8.07.0010 RECORRENTES: WESLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA, JEFFERSON DE MELO MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES E USO DE FACA). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantem-se os fundamentos da prisão cautelar quando não sobrevém alteração fática ou jurídica dos motivos que determinaram a prisão. No caso, tratando-se de réu que reitera comportamento criminoso da mesma espécie com emprego de violência ou grave ameaça, mostra-se notório e necessária a prisão para garantia da ordem pública. 2. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu, pois a própria norma esclarece que outras pessoas serão colocadas ao lado daquele que se deseja identificar se isso for possível. 3. Comprovada a materialidade e autoria pelo depoimento da vítima, depoimento de policiais, reconhecimento na fase policial confirmado em juízo, flagrante, objetos subtraídos na posse dos réus e objeto empregado para exercer a violência também em suas posses, a condenação é medida de se impor. 4. O deslocamento de causa de aumento para ser utilizada como circunstância judicial afasta a tese de ausência de fundamentação quando tal causa de aumento restou devidamente comprovada. 5. O pedido de utilização da fração de 1/6 não pode ser atendido quando já utilizada a fração de 1/8, pois constituiria reformatio in pejus. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando vício no momento do reconhecimento pessoal. Afirmam que foram expostos, sem que fosse observada a necessidade de os colocarem, cada um por vez, ao lado de outras pessoas com características pessoais assemelhadas. Defendem a absolvição por nulidade e insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não subsiste a tese de prova inidônea, conforme sustentado pela Defesa [...] as provas produzidas na fase pré-processual robustecem ainda mais tudo que produzido em juízo, não deixando qualquer dúvida sobre a coerência da condenação” (ID. 30282954). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da Turma Julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (AgRg no HC 645.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016